Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIVERGÊNCIAS IDENTIFICADAS NOS PRINCIPAIS RELATOS. NEGATIVA DAS TESTEMUNHAS OCULARES. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto a prática delitiva, além de guardar harmonia com as demais provas coligidas aos autos para amparar a condenação – situação não verificada nos autos.
2. A condenação por crime de estupro requer a certeza da infração penal e de sua autoria, conferida por um acervo probatório robusto. Havendo dúvida quanto a prática da conduta delituosa, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, com espeque no art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.